Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-15.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725457-15.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUCIENE DA SILVA LOPES DA ROCHA contra sentença que, nos autos da ação acidentária proposta pela ora apelante em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento da inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral. Sem custas e sem honorários, em razão do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Em suas razões recursais, a autora alega que está impossibilitada de exercer suas atividades habituais como oficial de cozinha. Sustenta que a patologia apresentada é incompatível com qualquer atividade que exija esforço, estando, portanto, incapacitada definitivamente para o trabalho. Destaca que os relatórios médicos e exames juntados aos autos confirmam a continuidade da sua incapacidade até o presente momento, o que vai de encontro ao laudo pericial, que constatou a ausência do nexo causal entre a doença e o trabalho. Salienta que o magistrado a quo não está vinculado às conclusões do perito, nem ao método por ele utilizado. Aduz que reitera todos os termos da petição inicial. Ao final, informa a juntada de documentos médicos recentes e pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido os benefícios previdenciários pretendidos. Pleiteia, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Sem preparo (Id. 21582332). Sem contrarrazões (Id. 21582368). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à autora impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr.: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148). Na sentença, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não restou configurado o nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral exercida pela autora. Ressaltou ainda que “independentemente da existência ou não da incapacidade laboral certo é que a pretensão jurídica deduzida na petição inicial funda-se na causa de pedir que descreve o acidente de trabalho como fator determinante para o pedido de benefício acidentário” (Id. 21582359 - Pág. 2), que, “no caso, não se sustenta à míngua do indispensável nexo causal” (Id. 21582359 - Pág. 2). Dessa forma, caberia à autora, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para reformar a sentença, o que não foi feito. Observa-se que a autora recorrente se limitou a consignar no apelo que reitera os argumentos lançados em sua petição inicial, bem como a alegar, de forma genérica, a inconformidade do laudo pericial com os documentos apresentados, juntando mais dois novos exames, não se desincumbindo de seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, in fine, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Não há que se falar em majoração dos honorários recursais, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na sentença. Por fim, à Secretaria para proceder à correção do nome da autora recorrente para que conste conforme documento juntado no Id. 21582313 - Pág. 6. P. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora